Tribunal: TJMT
Processo: 1010680-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010680-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EMERSON CLEITON DA SILVA - CPF: 019.954.621-52 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS PERTENCENTES A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO PROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998.

“Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação n. 1009720-14.2021.8.11.0015, ajuizada por Emerson Cleiton da Silva, deferiu o pedido de liminar e determinou a imediata restituição, ao Agravado, do trator de esteira Caterpillar, modelo D4, cor Amarelo, número 1793992Y0785, equipado com lâmina e capota florestal, e o trator Skider, modelo TM17, ano 1990, cor amarela, equipado com lâmina e guincho, nomeando-o fiel depositário.

Noticiou o recorrente que, de acordo com a cópia do Processo Administrativo n. 207140/2021, instaurado em 20/05/2021, durante a fiscalização ambiental na zona rural do município de Santa Carmem, ocorrida 30/04/2021, foi constatado o desmatamento ilegal, em andamento, no imóvel rural de propriedade de Rodrigo Paluchowski, o que motivou a lavratura do Termo de Apreensão dos veículos utilizados na infração ambiental, nos termos do artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.

Afirmou que a devolução de bens apreendidos pela prática de crime ambiental somente é possível no caso de não procedência da autuação, pouco importando se a propriedade é, ou não, do autuado.

Enfatizou que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que a apreensão de veículo, utilizado na prática de infração ambiental, não exige a comprovação de que era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na consecução de ilícitos dessa ordem.

Argumentou, ainda, que a preferência de nomeação de depositário fiel deve ser dos órgãos ou de entidades e, excepcionalmente, do autuado.

Por essas razões, requereu a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão agravada e, no mérito, o provimento do Recurso, para cassar a decisão atacada.

A medida de urgência foi deferida.

O Agravado, nas suas contrarrazões, sustentou, em resumo, o cerceamento de defesa, pelo fato de não existir e não ter tido acesso ao procedimento administrativo oriundo da referida apreensão; a desproporcionalidade da medida de apreensão; a possibilidade da restituição dos maquinários, já que são utilizados para a prática de atividades lícitas; a inexistência de fundamento legal para apreensão; e a possibilidade de ser nomeado depositário fiel, de maneira que pugnou pelo desprovimento do Recurso.

Contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal e sustou os efeitos da decisão de Primeiro Grau, o Agravado Emerson Cleiton da Silva interpôs um Recurso de Agravo Interno.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, requereu o desprovimento do Agravo Interno.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Destaco, incialmente, que o presente Agravo de Instrumento encontra-se maduro para julgamento, já que foram ofertadas as contrarrazões e apresentado o parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, assim, passo, desde já, ao seu exame e reconheço a prejudicialidade do Agravo Interno, interposto contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal.

Feita essa ponderação, passo ao exame do mérito.

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso ergue-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação n. 1009720-14.2021.8.11.0015, ajuizada por Emerson Cleiton da Silva, deferiu o pedido de liminar e determinou a imediata restituição, ao Agravado, do trator de esteira Caterpillar, modelo D4, cor Amarelo, número 1793992Y0785, equipado com lâmina e capota florestal, e o trator Skider, modelo TM17, ano 1990, cor amarela, equipado com lâmina e guincho, nomeando-o fiel depositário.

Extrai-se dos autos que o Agravado manejou a ação de base porque teve os referidos bens apreendido, em razão de autuação ambiental, realizada na propriedade da pessoa de Rodrigo Paluchowski.

O Juízo
a quo
, então, ao apreciar o pedido liminar de restituição dos bens, formulado pelo Requerente, ora Agravado, assim decidiu:

(...)

Analisando os documentos careados nos autos, observa-se que os bens acima numerados foram objeto do Auto de Apreensão n° 194973, datado de 30/04/2021, apreendidos pelo cometimento de eventual infração ambiental.

Não obstante, não foi concedido ao Autor, ate o momento, acesso ao respectivo Auto de Infração e por via oblíqua ao procedimento administrativo ambiental, que registra os motivos da apreensão, para que providencie a defesa de seu direito de propriedade, nos termos do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

(...)

Com efeito, a não exibição do Auto de Infração pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente configura, portanto, ofensa a preceitos constitucionais, na forma acima descrita.

Diante disso, considerando a ausência de lavratura do competente Auto de Infração, bem como de Instauração de Processo Administrativo Ambiental (ID. 55382987, ID. 55382988, ID. 55382989, ID. 55382990, ID. 55385093, ID. 55385094 e ID. 55385095), não há fundamento legal para manutenção da apreensão dos bens recolhidos.

Noutro giro, ainda que fosse se considerar legítima a apreensão dos bens, a sua manutenção somente se justifica nas hipóteses em que sua posse, constituiria meio permanente para a prática de crimes ambientais, o que a meu ver não se trata da hipótese dos autos.

(...)

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO PROCEDA à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos veículos (Trator de Esteira CATERPILLAR, Modelo D4, Cor Amarelo, Número 1793992Y0785, Equipado com Lâmina e Capota Florestal, adquirido em 05/01/2021, do Sr. Leandro Aparecido Giordano Franco, conforme Contrato Particular de Compra e Venda de Maquinários (anexo), e, Trator SKIDER, Modelo TM17, Ano 1990, Cor Amarela, Equipado com Lâmina e Guincho, adquirido em 05/01/2021, de Leandro Aparecido Giordano Franco, conforme Contrato de Compra e Venda de Maquinários (anexo)) em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber, portanto, se deveria, ou não, ter ocorrido a restituição dos mencionados maquinários.

Entendo que o Recurso merece
provimento
.

Com efeito, extrai-se da cópia do Processo Administrativo n. 207140/2021 (id. 91241456), instaurado em 20/05/2021, que foi realizada a fiscalização ambiental, na zona rural do município de Santa Carmem, no dia 30/04/2021, oportunidade em que foi constatado o desmatamento ilegal, em andamento, no imóvel rural de propriedade de Rodrigo Paluchowski, fato este que motivou a lavratura do Termo de Apreensão dos veículos que estavam sendo utilizados na infração ambiental, e deu origem ao Auto de Inspeção n. 195323, o Termo de Depósito 108090 e o Termo de Apreensão n. 194973.

Das peças que formaram o instrumento, consta, ainda, o Relatório Técnico n. 151/CFFL/SUF/SEMA/2021, segundo o qual os veículos de propriedade do Agravado foram apreendidos em situação de flagrante, enquanto carregavam produtos do crime ambiental em propriedade inserida no Bioma Amazônia.

Referido documento noticia a

“execução de crimes ambientais, mediante EXPLORAÇÃO SELETIVA ILEGAL, DEPÓSITO DE MADEIRAS SEM ORIGEM LEGAL, MOVIMENTAÇÃO FRAUDULENTA DE CRÉDITOS FLORESTAIS E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS EM DESACORDO COM A AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA (id. 91241456, p. 19).

Do mencionado Relatório Técnico é possível observar, ainda, pelas fotografias nele constantes, que os mencionados maquinários estavam, de fato, sendo utilizados para a prática da infração ambiental (id. 91241456, p. 22 e 27).

Nesse contexto, é sabido que a
Lei n. 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
.

Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão
apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

Diante do texto legal, ainda que os maquinários tenham sido apreendidos na posse de terceiras pessoas, esse fato não impede a ocorrência da apreensão.

Impõe-se anotar que cabe ao
proprietário do bem, com vistas a evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o seu maquinário está sendo usado para fins lícitos.

Assim, a liberação dos veículos, que guardam correlação com o ilícito ambiental, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, retira, inteiramente, o caráter dissuasório da medida de apreensão, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento/empréstimo de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

O entendimento do STJ é no sentido de que, seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do
princípio da solidariedade
que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão, além
de ser desnecessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada na prática de ilícitos ambientais,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.084.396/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 18/10/2019).

Ademais, ainda que o Agravado possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, no procedimento originado pelo Auto de Infração (
Processo Administrativo n. 207140/2021)
, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação dos mencionados bens, quando não demonstrada qualquer ilegalidade dos agentes ambientais.

Pelo contrário, verifica-se, no caso, que os agentes ambientais apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência, ao promover a apreensão de instrumentos que, nitidamente estavam, contribuindo para a prática da infração ambiental, conforme consta do Auto de Inspeção 195325.

Denota-se, então, que não há qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade, na referida apreensão, levada a efeito por meio do
Termo de Apreensão n. 194973.

De outro giro, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Destaquei).

A esse respeito, o STJ, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE

OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
). (Negritei).

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

Confira-se, ainda, a orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente
.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé
.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel
.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022). (Destaquei).

De se notar, por fim, que, malgrado os argumentos vertidos na decisão recorrida, bem assim nas razões recursais, não há, nos autos da Primeira e da Segunda Instância, qualquer elemento que aponte o cerceamento de defesa propalado, ou seja, de que ao Agravado teria sido negado o acesso ao processo administrativo. Não consta, de fato, qualquer prova nesse sentido, de sorte que não há falar-se em cerceamento de defesa, apta a autorizar a liberação dos veículos, devidamente apreendidos pelos agentes estatais em decorrência de infração ambiental.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para
cassar
a decisão atacada, na parte que determinou a restituição dos bens ao Agravado e o nomeou depositário fiel, e reconheço a
prejudicialidade do Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022